Tribunal: TJBA
Processo: 8035559-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035559-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FLORDINICE FREITAS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRREGULARIDADE URBANÍSTICA. ABERTURA EM DIVISA. BASCULANTE.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DOS RÉUS
.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FECHAR A ABERTURA IRREGULAR
NA DIVISA.
OBSERVÂNCIA À CONFORMIDADE URBANÍSTICA
.
APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de infiltração em imóvel, reconhecendo responsabilidade dos réus e determinando o custeio de impermeabilização da parede externa da autora, bem como a obrigação de fazer consistente no fechamento de basculante irregular localizado na divisa entre os imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos por infiltração no imóvel da autora; e (ii) verificar se é cabível manter a obrigação de fechamento do basculante irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial é categórico ao afirmar que não há invasão estrutural do imóvel dos réus sobre o da autora e que os danos de infiltração possuem origem múltipla, incluindo falhas construtivas do próprio imóvel da autora
.

4. A autoria da intervenção no basculante localizado na parede divisória não foi confirmada pela perícia, que aponta apenas marcas de intervenção sem atribuição segura de responsabilidade aos réus.

5. A existência de vício de impermeabilização na parede da autora foi expressamente reconhecida pelo perito como causa autônoma e suficiente para o surgimento das infiltrações.

6. Não há prova técnica que vincule os danos diretamente à edificação dos réus ou a falha em seu sistema de drenagem,
inexistindo o nexo causal necessário para configuração da responsabilidade civil.

7. O reconhecimento da irregularidade urbanística do basculante justifica sua supressão e afasta a responsabilização por danos relacionados a ele.

8. A responsabilidade civil exige demonstração clara de conduta, dano e nexo causal. Ausente este último, impõe-se a improcedência da ação principal.

9. A obrigação de fazer consistente no fechamento do basculante irregular deve ser mantida, nos termos do art. 1.301 do Código Civil, em razão de afronta às normas de vizinhança e edificação.

10. Redefinidos os ônus da sucumbência, cabendo à autora arcar com custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, com manutenção da procedência da reconvenção quanto à obrigação de fechamento do basculante irregular, invertido o ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de nexo de causalidade entre os danos por infiltração e a conduta dos réus impede a imposição de responsabilidade civil.

2. A irregularidade urbanística de abertura em parede divisória autoriza a imposição de obrigação de fazer para fechamento do basculante, independentemente da responsabilização por danos.

3. O laudo pericial que aponta origem múltipla dos danos e vício construtivo na parte autora afasta a presunção de culpa do vizinho e inviabiliza a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 1.301; CPC, arts. 373, I e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5003133-92.2023.8.13.0301, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.11.2024, DJe 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035559-97.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
ELIZETE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
e outros e como apelada
FLORDINICE FREITAS CERQUEIRA
.

ACORDAM,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao apelo,
reformando a sentença pela improcedência dos pedidos autorais, mantendo a obrigação de fechamento do basculante, tudo
nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04